Tribunal: STF
Processo: HC 227371
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outra em favor de Valdeci Correa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do RHC 176.014/SC.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 2°, §§ 2° e 4°, I e IV, da Lei 12.850/2013 e 33, caput, e 35 c/c art. 40, III, IV e VI, da Lei 11.343/2006.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 13)



    Afirmam que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 18)



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto, diante das condições favoráveis do paciente e da provável aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 25)



    Afirmam que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 29)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do mandamus por considerá-lo reiteração do HC 797.694/SC. Logo, não analisou nenhuma das ilegalidades suscitadas pelos impetrantes.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs cujo mérito não foi apreciado por órgão colegiado do STJ (cito HC 225.570 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023 e HC 215.569 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e dilatação da competência prevista no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A análise de ofício das alegações de ilegalidade deve recair sobre o julgamento do HC 797.464/SC, cuja fundamentação ora transcrevo:



    “O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do tema:



    ‘No presente caso, os elementos até aqui produzidos indicam que o Paciente integra um grupo articulado, composto por considerável número de pessoas com funções definidas, atuante no estado de Santa Catarina, para fins de praticar diversos ilícitos.



    Acrescenta-se, aqui, que, segundo apurado durante a etapa investigatória, a atividade delituosa que se imputa ao Paciente é desenvolvida mediante o envolvimento de menores de idade, bem como nas proximidades de estabelecimentos de ensino.



    As peculiaridades acima delineadas, vale destacar, dizem respeito ao modo de agir, em tese, utilizado pelo agente para a prática ilícita, circunstância aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para embasar a custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, consoante mencionado alhures.



    Em razão disso, tem-se, no caso dos autos, elementos concretos e suficientes que justificam a manutenção da prisão preventiva, que visa também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, especialmente em razão da periculosidade do Paciente e da organização criminosa da qual o mesmo supostamente participa’. (e-STJ, fls. 761)



    Sem razão quanto à tese de falta de fundamentação da prisão preventiva.



    Como se vê, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente, pois integra um grupo articulado, composto por considerável número de pessoas com funções definidas, atuante no estado de Santa Catarina, para fins de praticar diversos ilícitos, com envolvimento de menores de idade, bem como nas proximidades de estabelecimentos de ensino.



    Nesse exato sentido, a respeito da prisão preventiva em delitos de organização criminosa, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)”. (www.stj.jus.br – grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na necessidade de interromper as atividades de associação criminosa estruturada, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 170.143 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Pela mesma razão, não seria possível a imposição de medidas cautelares diversas.



    Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente